Tribunal: STJ
Processo: 1003009-29.2023.8.26.0201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819161 - SP(2024/0452061-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS
ADVOGADOS
: DANIEL DE SOUZA - SP150587
GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - SP251587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
AGRAVADO
: MAFER MARILIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME RIBEIRO DOS SANTOS - SP472668
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. PENHORA DE QUOTAS DE COOPERATIVA DE CRÉDITO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por não demonstrada violação aos arts. 832 do CPC, 10, § 1o, da Lei
Complementar n.
e 24, § 4o, da
bem como pela
130/2009,
Lei n. 5.764/1971,
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre embargos de terceiro, em que se pleiteou
desconstituir penhora incidente sobre quotas de capital social mantidas junto a
cooperativa, sob alegação de impenhorabilidade.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos e
fixou honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou a verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
do
art. 832
CPC ao permitir penhora de quotas de cooperativa de crédito tidas por
impenhoráveis; (ii) saber se houve violação do
§ 4o, da
art. 24,
Lei n. 5.764/1971
pela indisponibilidade das quotas durante o vínculo associativo; (iii) saber se
houve violação do
§ 1o, da Lei Complementar n.
ao afirmar a
art. 10,
130/2009
impenhorabilidade das quotas-partes do capital; e (iv) saber se há dissídio
jurisprudencial quanto à possibilidade de penhora de quotas sociais de cooperativa
por dívida particular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão do entendimento sobre a titularidade
e a disponibilidade das quotas demandaria reexame de provas.
Documento eletrônico VDA55323963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a803aeb-8003-4bfc-82f5-6d7dd438dff2

7. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ que admite a
penhora de quotas de cooperativa pertencentes ao cooperado, atraindo a Súmula n.
83 do STJ.
8. O dissídio não foi comprovado por ausência de cotejo analítico, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ, além de incidência da
art. 1.029,
art. 255,
Súmula n. 13 do STJ quando invocados julgados do mesmo Tribunal de origem.
9. O pedido de efeito suspensivo fica prejudicado diante da ausência de
probabilidade de provimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão demanda
Tese de julgamento
reexame do acervo fático-probatório. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o
acórdão recorrido se encontra alinhado à jurisprudência desta Corte, que admite a
penhora de quotas pertencentes a cooperado para satisfação de dívida particular. 3.
A comprovação do dissídio jurisprudencial exige o cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, não atendido no caso. 4. A
art. 1.029,
art. 255,
invocação de paradigmas do mesmo Tribunal de origem atrai o óbice da Súmula n.
13 do STJ. 5. O pedido de efeito suspensivo ao recurso especial fica prejudicado
pela ausência de probabilidade de provimento.”
CPC, arts. 832, 1.029 § 1o e § 5o III, e 85 § 11; Lei
Dispositivos relevantes citados:
Complementar n.
§ 1o;
§ 4o; RISTJ,
130/2009, art. 10
Lei n. 5.764/1971, art. 24
§ 1o; CF,
III a e c.
art. 255
art. 105

n. 7, 13 e 83, STJ,
Jurisprudência relevante citada:
STJ/Súmulas
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.885.902/SC,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
18/8/2025;
AREsp n. 2.820.674/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
23/6/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2197374/PR,
julgado em 10/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55323963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a803aeb-8003-4bfc-82f5-6d7dd438dff2

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55323963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a803aeb-8003-4bfc-82f5-6d7dd438dff2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819161 - SP (2024/0452061-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS
ADVOGADOS
: DANIEL DE SOUZA - SP150587
GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - SP251587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
AGRAVADO
: MAFER MARILIA COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME RIBEIRO DOS SANTOS - SP472668
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. PENHORA DE QUOTAS DE COOPERATIVA DE CRÉDITO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por não demonstrada violação aos arts. 832 do CPC, 10, § 1o, da Lei
Complementar n. 130/2009, e 24, § 4o, da
bem como pela
Lei n. 5.764/1971,
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre embargos de terceiro, em que se pleiteou desconstituir
penhora incidente sobre quotas de capital social mantidas junto a cooperativa, sob
alegação de impenhorabilidade.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos e fixou
honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou a verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
do CPC
art. 832
ao permitir penhora de quotas de cooperativa de crédito tidas por impenhoráveis; (ii)
saber se houve violação do
§ 4o, da
pela indisponibilidade
art. 24,
Lei n. 5.764/1971
das quotas durante o vínculo associativo; (iii) saber se houve violação do
§
art. 10,
1o, da Lei Complementar n. 130/2009 ao afirmar a impenhorabilidade das quotas-
partes do capital; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade de
penhora de quotas sociais de cooperativa por dívida particular.
Documento eletrônico VDA53655937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:24:54
Código de Controle do Documento: e8ad8dc0-e0fd-46af-862c-3ebcbaeb57de

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão do entendimento sobre a titularidade e
a disponibilidade das quotas demandaria reexame de provas.
7. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ que admite a
penhora de quotas de cooperativa pertencentes ao cooperado, atraindo a Súmula n.
83 do STJ.
8. O dissídio não foi comprovado por ausência de cotejo analítico, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ, além de incidência da Súmula
art. 1.029,
art. 255,
n. 13 do STJ quando invocados julgados do mesmo Tribunal de origem.
9. O pedido de efeito suspensivo fica prejudicado diante da ausência de
probabilidade de provimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão demanda
Tese de julgamento
reexame do acervo fático-probatório. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o
acórdão recorrido se encontra alinhado à jurisprudência desta Corte, que admite a
penhora de quotas pertencentes a cooperado para satisfação de dívida particular. 3. A
comprovação do dissídio jurisprudencial exige o cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, não atendido no caso. 4. A
art. 1.029,
art. 255,
invocação de paradigmas do mesmo Tribunal de origem atrai o óbice da Súmula n.
13 do STJ. 5. O pedido de efeito suspensivo ao recurso especial fica prejudicado pela
ausência de probabilidade de provimento.”
CPC, arts. 832, 1.029 § 1o e § 5o III, e 85 § 11; Lei
Dispositivos relevantes citados:
Complementar n. 130/2009,
§ 1o;
§ 4o; RISTJ,
art. 10
Lei n. 5.764/1971, art. 24
§ 1o; CF,
III a e c.
art. 255
art. 105
STJ/Súmulas n. 7, 13 e 83, STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.885.902/SC,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
18/8/2025;
AREsp n. 2.820.674/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
23/6/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2197374/PR,
julgado em 10/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COOPERATIVA
DE CRÉDITO CREDICITRUS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
por não demonstrada a violação dos arts. 832 do Código de Processo Civil, 10, § 1o,
Documento eletrônico VDA53655937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:24:54
Código de Controle do Documento: e8ad8dc0-e0fd-46af-862c-3ebcbaeb57de

da Lei Complementar n. 130/2009, e 24, § 4o, da
e pela incidência
Lei n. 5.764/1971,
da Súmula n. 7 do STJ (fls. 304-305). Alega a parte agravante que os pressupostos
de admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
A parte requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, nos
termos do
§ 5o, III, do Código de Processo Civil (fl. 226).
art. 1.029,
Contraminuta às fls. (330-335).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de embargos de terceiro.
O julgado foi assim ementado (fl. 218):
EMBARGOS DE TERCEIRO Sentença de improcedência Inconformismo da
Cooperativa Penhora de cotas sociais em favor de terceiro estranho ao quadro da
Cooperativa Possibilidade. Lei Complementar 130/2009, com redação dada pela Lei
Complementar no 196/22, que trata sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo
Lei esta que é aplicável somente às Cooperativas e não aos seus sócios Devedor que
responde com a universalidade de seus bens para o cumprimento de suas obrigações
Constrição mantida Recurso não provido.

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial, a parte aponta, além do dissídio
jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:
a) 832, do Código de Processo Civil, porque o acórdão permitiu a penhora
de bem considerado impenhorável por lei, ao manter a constrição sobre quotas de
cooperativa de crédito;
b) 24, § 4o, da
já que as quotas integram o patrimônio
Lei n. 5.764/1971,
líquido da cooperativa e somente deixam de integrá-lo quando exigível a restituição
por desligamento do associado, de modo que, durante o vínculo, são indisponíveis e
não podem ser penhoradas;
Documento eletrônico VDA53655937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:24:54
Código de Controle do Documento: e8ad8dc0-e0fd-46af-862c-3ebcbaeb57de

c) 10, § 1o, da Lei Complementar n. 130/2009, pois as quotas-partes do
capital de cooperativa de crédito são impenhoráveis, e a penhora ofendeu regra
especial que resguarda a estabilidade patrimonial das cooperativas.
Aduz a Resolução CMN n. 4.434/2015, porque as quotas integralizadas
compõem a base patrimonial operacional das cooperativas de crédito e balizam
limites regulatórios, sendo que a penhora compromete a estabilidade econômico-
financeira exigida pela regulação.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que é possível a penhora de
cotas sociais de cooperativa pertencentes ao cooperado por dívida particular,
divergiu do entendimento dos acórdãos 1003394-58.2023.8.26.0368, 2074571-
68.2024.8.26.0000, 1003522-55.2022.8.26.0581, 1066894-29.2023.8.26.0100 e
1003742-31.2023.8.26.0189.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a
impenhorabilidade das quotas de capital de cooperativa de crédito e se afaste a
penhora; requer ainda o efeito suspensivo até o julgamento do recurso.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial não
demonstra violação aos dispositivos indicados, busca reexame de provas vedado pela
Súmula n. 7 do STJ e não comprova dissídio; requer a inadmissão ou, se conhecido,
o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil (fls. 295-302).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53655937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:24:54
Código de Controle do Documento: e8ad8dc0-e0fd-46af-862c-3ebcbaeb57de

A controvérsia diz respeito a ação de embargos de terceiro em que a parte
autora pleiteou desconstituir a penhora incidente sobre quotas de capital social
mantidas junto à cooperativa em nome da executada, sob a alegação de
impenhorabilidade.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos e
fixou honorários em R$ 1.500,00. A Corte de origem manteve a sentença e majorou
a verba honorária para R$ 2.000,00 (fls. 217-222).
Passo à análise das supostas violações.
I - Arts. 832, do Código de Processo Civil; 24, § 4o, da
e 10, § 1o, da Lei Complementar n. 130/2009
Lei n. 5.764/1971;
No recurso especial a recorrente afirma que a penhora incidiu sobre bem
impenhorável, pois as quotas de cooperativa de crédito são legalmente
impenhoráveis e, enquanto vigente o vínculo associativo, integram o patrimônio
líquido da cooperativa e são indisponíveis. Alega que o acórdão contrariou a regra
especial e o
do Código de Processo Civil.
art. 832
O Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de penhora de cotas
pertencentes ao cooperado, destacando que “as cotas representativas do capital social
(ao contrário do capital social propriamente dito) não pertencem à cooperativa, mas
aos cooperados, individualmente”, e que “o devedor responde com a universalidade
de seus bens para o cumprimento de suas obrigações” (fls. 221-222).
No recurso especial, a parte alega que a constrição violou regras legais, ao
passo que o acórdão enfrentou a matéria à luz das circunstâncias do caso, com base
em elementos probatórios como a declaração de imposto de renda e a titularidade das
quotas.
Documento eletrônico VDA53655937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:24:54
Código de Controle do Documento: e8ad8dc0-e0fd-46af-862c-3ebcbaeb57de

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a jurisprudência
desta Corte de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ ao caso
presente.
Confira-se:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
COTAS.
SÚMULA No 211/STJ.
SÓCIO DE COOPERATIVA. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte firmada
no sentido de que é possível a penhora de cotas pertencentes a sócio de cooperativa
para pagamento de dívida particular deste.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe
provimento. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.885.902/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE
COOPERATIVA
PERTENCENTES
AO
EXECUTADO-COOPERADO.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de permitir a
penhora de cotas pertencentes a sócio de cooperativa para pagamento de dívida
particular deste. Precedentes.
2. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante da
jurisprudência assente desta Corte Superior. Recurso especial interposto pela parte ora
agravada provido.
Documento eletrônico VDA53655937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:24:54
Código de Controle do Documento: e8ad8dc0-e0fd-46af-862c-3ebcbaeb57de

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.820.674/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
1/7/2025.

II - Divergência jurisprudencial
A recorrente sustenta dissídio ao indicar acórdãos que teriam reconhecido
a impenhorabilidade das quotas de cooperativa de crédito.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Nesse sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL
INDIRETA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto, em ação de responsabilidade civil por suposto
defeito em veículo, contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial, mantendo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu que a perícia indireta foi
válida e suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo, afastando a
responsabilidade da fabricante pelo acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a perícia indireta é suficiente para
afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o
do CDC, e se a
art. 14
decisão do Tribunal de origem pode ser revista sem reexame de provas, em face da
Súmula n. 7 do STJ; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial sobre a força probante
de perícias indiretas, conforme a alínea c do
III, da Constituição Federal. III.
art. 105,
RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53655937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:24:54
Código de Controle do Documento: e8ad8dc0-e0fd-46af-862c-3ebcbaeb57de

4. A decisão agravada foi mantida com base na Súmula n. 7 do STJ, que impede
o reexame de provas em recurso especial, considerando que a perícia indireta foi
suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi acolhida, pois não foram
atendidos os requisitos essenciais para a comprovação do dissídio, conforme os arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, faltando o devido confronto analítico entre
os julgados. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A perícia indireta pode ser suficiente para afastar a
responsabilidade objetiva do fornecedor, desde que demonstre a inexistência de
defeito no produto. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de
provas em recurso especial. 3. A comprovação de dissídio jurisprudencial exige o
".
devido confronto analítico entre os julgados para demonstrar a similitude fática
Dispositivos relevantes citados: CDC,
CPC, arts. 373, 473, § 3o, e 1.029,
art. 14;
§ 1o; RISTJ,
§ 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
art. 255,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 1.898.375/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
(AgInt no AREsp 2197374 /
18/5/2022.
PR- AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL-2022/0268781-
9. relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/06/2025,
DJEN de
grifei).
23/06/2025,

De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, razão pela qual – reitero - também incide na espécie a
a prejudicar igualmente a alegação dissídio jurisprudencial, ante
Súmula n. 83/STJ,
o alinhamento do julgado com a jurisprudência deste Tribunal, conforme acórdãos
acima transcritos.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do
próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ.
III - Conclusão
Documento eletrônico VDA53655937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:24:54
Código de Controle do Documento: e8ad8dc0-e0fd-46af-862c-3ebcbaeb57de

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53655937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:24:54
Código de Controle do Documento: e8ad8dc0-e0fd-46af-862c-3ebcbaeb57de

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.819.161 / SP
Número Registro: 2024/0452061-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014676620188260201
10030092920238260201
14676620188260201
1467662018826020110030092920238260201
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - SP251587
AGRAVADO
: MAFER MARILIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME RIBEIRO DOS SANTOS - SP472668
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55296633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:09:21
Código de Controle do Documento: c57b2edb-50ac-47d3-becb-ff7344ff7652

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:09:21
Código de Controle do Documento: c57b2edb-50ac-47d3-becb-ff7344ff7652